Tribunal: STF
Processo: RE 465739
Classe: RE
Órgão julgador: CARLOS BRITTO
Órgão colegiado: Primeira Turma
Data de julgamento: 2006-10-03
Data de publicação: 2006-10-03

Ementa:
EMENTA: EMBARGOS DE DECLARAÇÃO EM AGRAVO REGIMENTAL EM RECURSO
   EXTRAORDINÁRIO. SERVIDORES DO ESTADO DE SANTA CATARINA.
   GRATIFICAÇÃO COMPLEMENTAR DE VENCIMENTO. § 6O DO ARTIGO 1O DA LEI
   ESTADUAL Nº 9.503/94. OMISSÃO INEXISTENTE. EMBARGOS DE DECLARAÇÃO
   REJEITADOS.
Não padece de omissão o acórdão proferido de forma
   clara, precisa e suficientemente fundamentada, pois é cediço que
   o Juiz não está obrigado a responder, um a um, aos argumentos
   expendidos pelas partes.
Matéria de fundo dirimida em
   conformidade com a jurisprudência do Plenário e de ambas as
   Turmas do STF. Precedentes: RE 426.059, 422.154-AgR, 426.058-AgR,
   426.060-AgR e 433.236-AgR.
Embargos de declaração rejeitados.